Tribunal: CARF
Processo: 18471.001377/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001377/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.937 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
EVANGELISTA PINTO DA SILVA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar as preliminares de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento, e o autuado, devidamente cientificado, manifestou contestação de
forma ampla e irrestrita, em consonância com o rito do processo administrativo
fiscal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de
rendimentos. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de ilidir a
presunção legal de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de
bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar, mediante documentação hábil e idônea, que aquele
acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os
rendimentos
auferidos
pelo
contribuinte,
classificados
na
DIRPF
indevidamente como rendimentos isentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001377/2007-80
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001377/2007-80

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
Trata de Auto de Infração, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2005, pelas seguintes infrações: acréscimo patrimonial a descoberto, dedução indevida de
despesas médicas e classificação indevida de rendimentos.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação com as
seguintes alegações, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Ressalta, inicialmente, que é tempestiva a impugnação e que, já efetuou o recolhimento
do credito tributário relativo às infrações dedução indevida de despesa médica e multa
isolada, portanto está impugnando tão somente as infrações acréscimo patrimonial a
descoberto e classificação indevida de rendimentos cujo crédito tributário se encontra
suspenso nos termos do art. 151, inc. III do Código Tributário Nacional - CTN.
Com base nos ensinamentos de Hely Lopes Meireles, Hugo de Brito Machado, Geraldo
Ataliba e Luiz Henrique de Barros Arruda, art. 5e , inc. LV, e art. 37 da Constituição
Federal de 1988 (CF/88), art. 3 2 e art. 142 do CTN, art. 9 2 do Decreto n e 70.235
(PAF), de 6 de março de 1972, e princípios que o balizam, arts. 5 2 e 6 e da Instrução
Normativa SRF n a 94/97 e acórdãos do l 2 Conselho de Contribuintes (CC), disserta
acerca da necessidade da prova dos fatos geradores da obrigação, da determinação legal
de as provas serem apresentadas juntamente com o Auto de Infração e da consequente
nulidade por não observância das normas legais cogentes e por afronta ao princípio da
ampla defesa, concluindo pela nulidade do Auto de Infração impugnado.
Citando decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do l e CC, reclama que o
Fisco simplesmente inverteu ônus da prova, procurando lançar valores sem ter logrado
comprovar e evidenciar sua natureza, nem mesmo diligenciar, ou levar em conta as
reiteradas declarações do contribuinte e de seu representante. Conclui, assim, que o
Fisco baseou-se numa suposição e, em consequência, presumiu a ocorrência do fato
gerador sem base legal, posto que, no seu entender, não haveria base legal para tal.
Partindo de ensinamentos de L. Eduardo Schoueri, Moacir Amaral Santos e Paulo Celso
Bonilha, bem como princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade
(art. 37 da CF/88), discorre sobre conceitos de indícios e presunções simples e legais,
conclui que, se a Fiscalização não comprova de modo inconteste sua pretensão
tributante e o contribuinte demonstra que o processo carece de prova que embase o
lançamento, deve-se determinar o cancelamento do Auto de Infração.
Especificamente tratando do Acréscimo patrimonial a descoberto, assevera que a
imposição foi unilateralmente efetuada, carente de fundamentação dos elementos de
convencimento da autoridade lançadora, sem a essencial prova ou evidência de motivo e
sem base legal, como transpareceria na desconsideração dos recursos obtidos e
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001377/2007-80

declarados com a venda de objetos de arte de pequeno valor, por constarem de recibos
da própria emissão do impugnante e que os valores foram recebidos em espécie.
Sobre a questão, afirma que, no mercado de arte, é praxe a comercialização em dinheiro
de bens de pequeno valor, como foi no caso em questão que totalizou um lucro de R$
9.306,62 no ano pela comercialização de duas peças, e questiona qual seria o seu
interesse em declarar estas operações, quando apresentou um saldo em espécie muito
superior em sua declaração de bens, posto que bastaria tão-somente ter lançado menor
valor em espécie, que não haveria a suposta infração apontada.
Quanto a não aceitação por parte da autoridade fiscal dos documentos hábeis
apresentados - recibos firmados pelo impugnante à leiloeira - entende como fruto da
necessidade de apresentar resultado em sua ação fiscalizadora, a qualquer custo, pois o
recibo emitido pelo vendedor em nome dos adquirentes é o documento hábil e
imprescindível, legalmente exigido para respaldar a operação de compra e venda e
permitir a tradição dos bens ao comprador. Diz que fez constar em sua declaração de
ajuste anual o pagamento à leiloeira e declarou a venda dos bens, citando sua baixa,
valor de alienação, data, tudo coincidente com os documentos e recibos apresentados.
Discorda de outros recursos não computados pelo autuante: empréstimo concedido a
Teresa Cristina Gomes de Paiva Faria, cujo saldo de R$ 2.000,00 foi quitado em 13 de
dezembro de 2004; saldo de conta bancária no Citibank em 31/12/2003 no valor de US$
13.819,96 e que deveria constar em 01/01/2004; recursos em poder do contribuinte
oriundos de remessas legalmente efetuadas aos EUA, no valor de R$ 297.276,10 e que
lastrearam aquisição de imóvel nos Estados Unidos, e recursos restituídos ao
contribuinte no montante de R$ 10.000,00 cada um relacionados ao distrato social das
empresas New Millenium Empreendimentos Imobiliários Ltda e Factoring Fomento e
Participações Ltda.
Em relação à classificação indevida de rendimentos sustenta que a autoridade fiscal
incorreu novamente em equívoco, pois os lucros distribuídos pela EPSP Participações
Ltda estão devidamente comprovados e escriturados em seus livros Diários, conforme
cópias dos balanços que anexa.
Defende que tanto na DIPJ da empresa referente ao ano-calendário 1995, exercício 1996
como também das fls. do Diário na Demonstração do Patrimônio Líquido em
31/12/2004, o saldo de lucros acumulados, após a distribuição dos R$ 200.000,00 de
lucro em outubro de 2004, importava ainda em R$ 578.668,76.
Diz que pouco importa se a distribuição refere-se a lucros acumulados de 2001, 2002,
2003 ou 2004, pois todos eles não sofrem tributação do beneficiário por disposição legal
e que a distribuição de lucros por conta de período base ainda não encerrado também é
plenamente legal.
Alega que as diferenças apontadas pela fiscalização entre os valores apresentados na
contabilidade e algumas DIPJ da pessoa jurídica não indicam necessariamente que o
impugnante não fez jus ao percebimento dos valores, por conta dos resultados apurados
na empresa da qual era sócio. Se a divergência fosse relevante, deveria ter sido
perquirida pela auditora junto à fonte pagadora de modo a esclarecer a questão e não
imputar-lhe o ônus por sua dúvida ou incerteza.
Nesse sentido, argumenta que inexistem outros elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito tributário muito embora seja necessário nas
presunções simples que o Fisco esgote o campo probatório, já que a atividade do
lançamento tributário é plenamente vinculada e não comporta incertezas. Havendo
dúvida sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento, a exigência não
pode prosperar, por força do disposto no art. 112 do CTN. Reforça sua argumentação
citando o princípio da tipicidade, da reserva legal e ensinamentos de Paulo de Barros
Carvalho e acórdãos do CARF.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001377/2007-80

A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações apresentadas na impugnação e requer o cancelamento do lançamento.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da Alegação de Nulidade
O contribuinte alega que o lançamento é nulo por não observância do “principio
da legalidade”.
Com relação à matéria, dispõem os artigos 10 e 59, ambos do Decreto no
70.235/72, que:
“Artigo 10 ­ O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula”.
“Artigo 59 ­ São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
Não verifico, nesse caso concreto, qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto no art. 10o acima, bem como não se faz presente nenhuma das
nulidades previstas no art. 59.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001377/2007-80

O Auto de Infração, ademais, foi emitido com observância de seus requisitos
formais e essenciais, como prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional, verbis:
“Artigo 142 ­ Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Portanto, não se vislumbra, nesse contexto, nenhum a ilegalidade, posto que o
recorrente compreendeu a imputação que lhe foi imposta, foi chamado a se manifestar e
exercer seu direito de defesa e teve acesso a todos os elementos necessários e suficientes
a devida compreensão dos fatos e infrações constatadas.
Rejeita-se as preliminares de nulidade
Para as questões seguintes, após análise da documentação juntada aos autos do
presente processo no recurso voluntário, entende-se que não foram apresentados novos
elementos materiais que possam sustentar a argumentação da defesa ou modificar as
conclusões da primeira instância, a qual manteve integralmente as exigências, e havendo
coincidência entre as razões apresentadas quando da impugnação e no presente recurso, adoto,
por concordância, e transcrevo o voto da decisão de piso:
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa com
o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação
patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora
cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir
a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de
disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, impondo-se ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil o lançamento de
ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto. Note-se que não se
trata aqui de uma mera presunção humana, simples, mas de situação prevista em lei, à
qual se vincula a autoridade lançadora.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte
a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova,
pois se trata de presunção relativa, que admite prova em contrário, a ser feita pelo
próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o acréscimo
patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras
condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
Ainda sobre o tema, pontifica José Luiz Bulhões Pedreira ("Imposto sobre a Renda -
Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001377/2007-80

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (g.n.)
Nesse sentido, o entendimento de que o contribuinte deve comprovar a origem dos
recursos para justificar os acréscimos patrimoniais, com prova documental hábil e
idônea, encontra-se pacificado na jurisprudência administrativa:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - PROVA DA ORIGEM- Cabe ao
Contribuinte comprovar a origem dos recursos que suportam o acréscimo patrimonial a
descoberto, levantado pela fiscalização. Em não sendo apresentada tal prova, deve ser
mantido o auto de infração. (Acórdão 106-12830, 6a Câmara do Ia CC, negado
provimento por unanimidade, 28/08/2002)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/nã
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação. (Acórdão 106-17200, 6a Câmara
do 1o CC, 17/12/2008)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD - FONTE DE RECURSOS -
PRO
LABORE
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS RENDIMENTOS IMPOSSIBILIDADE
DO LANÇAMENTO NO FLUXO DE CAIXA QUE APUROU O APD - As fontes de
recursos devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, espelhando as
informações prestadas tempestivamente nas declarações de rendimentos. Havendo
dúvida sobre a existência das fontes de recursos, deve o recorrente comprová-las com
documentação que espelhe o trânsito dos recursos entre a fonte pagadora e o
beneficiário, (acórdão 106-17259, 6a Câmara do 1o CC, 06/02/2009)
Feitas essas considerações, passo a análise das argumentações expendidas pelo
contribuinte quanto à desconsideração de recursos na elaboração do fluxo de variação
patrimonial.
No que diz respeito aos rendimentos declarados como isentos relativos à alienação de
bens de pequeno valor não considerados como recursos no fluxo de acréscimo
patrimonial observo que o contribuinte foi intimado reiteradamente a apresentar
documentação comprobatória das alienações das obras de arte e a comprovar o efetivo
recebimento dos recursos decorrentes de sua venda. Todavia limitou-se o fiscalizado a
apresentar documentos assinados apenas por ele, e a informar o nome da leiloeira e que
os valores foram recebidos em espécie e não foram depositados em conta corrente.
Na fase de impugnação nada apresentou, limitando-se a contestar o procedimento da
autoridade fiscal por não ter aceitado os recibos que apresentou em resposta às
intimações (fls. 31/32). Tais documentos, por se tratarem de elementos unilaterais,
totalmente desprovidos de qualquer manifestação das partes que supostamente teriam
participado dos negócios jurídicos, não se prestam a comprovar as alegadas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PRESUNÇÃO LEGAL – ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO - PROVA - O fato jurídico consubstancia-se com
suas características materiais no tempo e no espaço e essa ocorrência é possível de
constatar por meio de documentos emitidos no momento de sua concretização,
adequados ou não, mas que permitem confirmar, com certeza, tais aspectos. As
declarações e recibos emitidos pelo sujeito passivo constituem manifestações unilaterais
inadequadas à prova do conteúdo, justamente pela falta de outros elementos que
possibilitem a confirmação quanto à veracidade destes argumentos desprovidos de
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001377/2007-80

provas não se prestam para afastar a exigência. (Acórdão 102-48508, 2a Câmara do 1°
CC, 23/05/2007) [grifei]
Nesse sentido, sendo do autuado o ônus da prova acerca da origem não tributável ou já
tributada de seu acréscimo patrimonial, não é aceitável que se transfira à Administração
Tributária, mediante diligências ou perícias, o encargo de trazer aos autos provas de sua
exclusiva responsabilidade. Admitir este entendimento seria o mesmo que ignorar a
presunção legal estabelecida por lei.
O contribuinte pretende ainda que se inclua entre as origens recursos que alega ser
pagamento de empréstimo de Tereza Cristina no valor de R$ 2.000,00. Para que tal
origem seja acatada é imprescindível que fique comprovado de maneira inequívoca
tratar-se de recursos isentos, não tributáveis ou já submetidos à tributação.
Para a comprovação de um empréstimo faz-se necessário que a transação esteja
demonstrada por meio de documentação hábil e idônea, principalmente quanto à
transferência do numerário emprestado. Neste mesmo sentido tem sido o entendimento
das decisões administrativas do Conselho de Contribuintes, conforme ementa do
Acórdão 104- 17566, de 16/08/2000, transcrita a seguir:
"EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação do efetivo
ingresso dos recursos obtidos por empréstimo. Inaceitável a prova de empréstimo, feita
somente com declaração firmada pelo mutuante, sem qualquer outro meio, como
comprovação da efetiva transferência de numerário, capacidade financeira do credor, ou
ainda, regularmente declarado pelos contribuintes, devedor e credor, nas declarações de
rendimentos apresentadas no prazo legal."
Apesar de ter sido intimado e reintimado a apresentar documentação comprobatória da
concessão e recebimento do empréstimo, não consta dos autos qualquer prova
relacionada a essa operação. Mesmo quando instado a se manifestar sobre o fluxo
patrimonial elaborado pela autoridade fiscal, no qual não estava computado o referido
empréstimo entre os recursos, o contribuinte não se pronunciou ou juntou qualquer
documentação. Na impugnação solicita a inclusão de tal valor entre os recursos, mas
também não apresenta qualquer prova nem da concessão do empréstimo quanto mais da
suposta quitação da parcela em 2004. Por todo o exposto, não há como acatar a
pretensão do contribuinte uma vez que desamparada de documentação hábil e idônea
que comprove a operação.
O contribuinte requer que seja incluído como recursos ainda o saldo de conta bancária
no Citibank em 31/12/2003 no valor de US$ 13.819,96 e que deveria constar em
01/01/2004.
Constato que não há qualquer documento bancário que retrate a posição da conta em
31/12/2003. Além disso, os extratos bancários apresentados (fls. 520/521), mesmo de
outros períodos, estão redigidos em língua estrangeira desacompanhados de tradução
firmada por profissional juramentado, contrariando o disposto no Parecer Normativo
CST n.° 31/77 e nos arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
"Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo".
Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira,
quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado ".
Parecer Normativo CST N" 31/77
" EMENTA - Abatimento das despesas com instrução do contribuinte ou de dependente
que esteja matriculado em estabelecimento de ensino situado no exterior".
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001377/2007-80

(...)
6. Por outro lado, tendo em vista que se trata de prova efetuada mediante documento
exarado em idioma estrangeiro, somente produzirá efeito junto à Secretaria da Receita
Federal, se acompanhado de tradução feita por tradutor público, em virtude da exigência
contida no art. 18 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 13.609, de 21 de outubro
de 1943. "
Tendo em vista que não se admitem como meios de prova no processo administrativo-
fiscal documentos redigidos em língua estrangeira, desacompanhados de tradução
firmada por profissional juramentado e na ausência de qualquer documento em língua
nacional, não cabe a análise dos referidos documentos para fins de inclusão de possível
saldo como recursos em 01/01/2004.
O interessado requer ainda que sejam considerados como recursos no fluxo de variação
patrimonial dólares nos EUA no valor de R$ 297.276,10 que correspondem a recursos
em poder do contribuinte oriundos de remessas legalmente efetuadas desde 2000 e
constantes como dinheiro em espécie em sua declaração. Esclarece que o valor foi
utilizado para aquisição de imóvel nos EUA conforme documentação apresentada, mas
que houve apenas um engano no preenchimento da declaração, pois mantivera os
valores em reais quando o correto seria ter informado a aquisição do imóvel. Para
corroborar seu pedido, cita jurisprudência no sentido de que os valores declarados
devem ser aproveitados pela Autoridade Fiscal na elaboração do fluxo.
Em primeiro lugar, cabe destacar que a alegação do contribuinte de que possuía
numerário em espécie que serviu de lastro para aquisição de imóvel é contraditória com
suas respostas durante a ação fiscal acerca da compra do mesmo imóvel, visto que,
conforme Termo de Verificação Fiscal (fl. 481), o contribuinte informou que os
recursos pagos pela aquisição do imóvel advieram integralmente de recursos existentes
em conta corrente no Citibank oriundos de remessas em 18/10/2004 do montante de U$
120.000,00.
Observo que o contribuinte foi exaustivamente intimado para responder as notórias
diferenças entre os saldos declarados em conta no exterior e os saldos efetivamente
constantes nos extratos bancários que apresentou, não logrando êxito em demonstrar
que os valores declarados correspondiam ao que de fato possuía, já que considerava na
declaração apenas os créditos oriundos das remessas efetuadas sem descontar as saídas a
débito daquela conta.
Da mesma forma foi intimado a apresentar documentação comprobatória para os saldos
em moeda estrangeira declarados e nada apresentou. Não consta dos autos que tenha
feito remessas de divisas em montante que justificassem tanto os saldos mantidos em
espécie em moeda estrangeira quanto os saldos em conta corrente e nem apresentou
qualquer outra justificativa para a existência daqueles recursos. Ou seja, no caso
concreto, constata-se que o contribuinte limita-se a alegar que informou da existência de
dinheiro em espécie em suas Declarações.
Cumpre salientar que todas as informações constantes da Declaração estão sujeitas a
comprovação e, no caso, o ônus da prova é do Contribuinte.
Sendo certo que nenhum dinheiro em espécie surge na casa do contribuinte da noite
para o dia, sem uma operação que lhe dê respaldo, seu pleito deve ser indeferido.
Caberia a ele atrelar essa disponibilidade a uma origem, como, por exemplo, a venda de
um bem ou recebimento de algum outro rendimento.
Quanto à jurisprudência administrativa, cumpre esclarecer que as decisões proferidas no
sentido pretendido pela Contribuinte não podem ser estendidas genericamente a outros
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001377/2007-80

casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Para contrapor os argumentos da Contribuinte, apresento jurisprudência do Conselho de
Contribuinte no sentido contrário ao pretendido por ele:
"NUMERÁRIO DECLARADO SEM SUPORTE - Valores declarados como" dinheiro
em espécie " ", numerário em cofre "e outras rubricas semelhantes não podem ser
aceitos para acobertar acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência
no término do ano-base em que tal disponibilidade for declarada".(Acórdãos n°s 104-
5.370/85 e 102-21.618/85)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NÃO JUSTIFICADO - Tributa-se o valor do
acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados, tributáveis, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Valores declarados como dinheiro em
espécie, dinheiro em caixa, numerário em cofre e outras rubricas semelhantes não
podem ser aceitos para acobertar acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua
existência no término do ano-base em que tal disponibilidade for declarada. (Acórdão
106-10228/1998)
Por fim, quanto à inclusão de recursos relativos à restituição ao contribuinte e sua
cônjuge de suas cotas em razão da dissolução das empresas New Millenium
Empreendimentos Imobiliários Ltda e Factoring Fomento e Participações Ltda, o
contribuinte apresenta tão somente o distrato social das referidas empresas (533/536).
Verifico que, de fato, o contribuinte deu baixa em sua declaração de sua participação
societária nas referidas empresa, embora não conste informação da restituição dos
referidos valores em qualquer campo específico da declaração, como afirmou.
Como o contribuinte também não demonstra o efetivo recebimento desses valores, seja
através de escrituração contábil das empresas, recibos de pagamentos, cheques ou
depósitos, de forma a comprovar que tais valores, recebidos em 31/12/2003, conforme
os distratos sociais, já não integraram os recursos computados no fluxo de variação
patrimonial, como dinheiro em espécie em poder do contribuinte ou como saldo em
conta bancária em 01/01/2004, não há como acatar a pretensão do impugnante.
Assim é que, apurado o acréscimo patrimonial a descoberto com base em presunção
legalmente estabelecida no ano-calendário 2004, cumpre manter a infração.
Da Classificação Indevida de Rendimentos
O contribuinte declarou o recebimento de rendimentos isentos relativos à distribuição de
lucros pela empresa EPSP Participações Ltda, no valor de R$ 200.000,00, em sua
DIRPF2005.
No decorrer da ação fiscal, intimado a apresentar documentos e esclarecimentos acerca
desses rendimentos, o contribuinte esclareceu tratar-se de lucros recebidos em 2004
relativos a lucros acumulados em 1997, 1998 e 2002, nos valores respectivos de R$
74.256,98, R$ 100.179,16 e R$ 25.563,86.
A autoridade fiscal procedeu à análise da Demonstração do Resultado e do Balanço
Patrimonial constantes dos Livros Diário dos anos-calendário 1997 a 2004 e
confrontou-os com as declarações de rendimentos da pessoa jurídica (DIPJ),
constatando divergências de informações em relação ao saldo de lucros acumulados.
Embora as demonstrações financeiras registrassem a existência de lucros acumulados
em 31/12/2000 no montante de R$ 595.584,38, na DIPJ/2001 o saldo de lucros
acumulados informado era de R$ 4.601,26, e após a compensação de um prejuízo de R$
626,70, remanesceram R$ 3.974,46. Entendendo que deveriam prevalecer as
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001377/2007-80

informações constantes da DIPJ uma vez que foram entregues espontânea e
tempestivamente pela pessoa jurídica, a autoridade fiscal considerou que o valor
excedente deveria ser considerado como rendimentos sujeitos à tributação. A autoridade
fiscal acatou a parcela de distribuição de lucros relativos ao ano-calendário 2002 uma
vez que na DIP J/2003 havia saldo suficiente.
O contribuinte contesta o lançamento dessa infração argumentando que ainda que não
fosse aceita a existência de lucros acumulados relativos a 1997 e 1998 em razão da
divergência de informação, teria saldo suficiente em 2001, 2002, 2003 e 2004 para
lastrear a distribuição de lucros em 2004. Também não aceita o fato que diante de
informações divergentes a autoridade fiscal não tenha procedido a uma investigação
mais detalhada junto à pessoa jurídica para esclarecer a questão, imputando-lhe o ônus
mesmo sem elementos de convicção e certeza.
A Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alterou a legislação do imposto de renda
das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido.
O caput do artigo 10 assim diz:
"Art. 10" Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior ".
Do dispositivo legal depreende-se que todos os valores pagos aos sócios ou acionistas a
título de distribuição de lucros até o limite do lucro apurado com base nos resultados
são considerados como rendimentos isentos/não tributáveis. Ou seja, a condição
essencial para que os lucros sejam considerados como rendimentos isentos na pessoa
física é que tenham sido tributados na pessoa jurídica. Como consequência, a
distribuição que exceder o lucro tributado na pessoa jurídica está caracterizada como
rendimento tributável quando distribuído ao sócio pessoa física.
Ressalte-se que a pessoa jurídica EPSP Participações Ltda era optante pela tributação na
modalidade LUCRO REAL até o ano-calendário 2005 e, portanto, não estava
beneficiada pelas Instruções Normativas SRF n° 11/96 e 93/97 que se aplicam apenas a
empresas optantes pelo lucro presumido e arbitrado.
Assim, correta a autoridade fiscal ao considerar as informações das DIPJs para fins de
determinação do lucro passível de distribuição com isenção, pois os lucros acumulados
nos anos 1997 e 1998 que remanesciam para distribuição com isenção em 2004 era de
apenas R$ 3.974,56, tendo o saldo anterior já sido utilizado de alguma forma que não
fica esclarecida pelo contribuinte.
Também não procede a alegação do contribuinte de que os lucros acumulados em outros
anos são suficientes para acobertar a distribuição com isenção em 2004 e que não há
importância se os lucros distribuídos decorrem de outros períodos.
A origem do valor que foi distribuído naquele ano encontra respaldo na própria
escrituração contábil da empresa que registra que aquela distribuição se refere
estritamente ao lucro acumulado do período de 1997 a 2002 (fl. 258), e ainda em
recibos de pagamentos apresentados pelo próprio interessado durante a ação fiscal, que
discriminam os períodos a que se referem os lucros - 31/12/97, 31/12/98, 31/03/02,
30/06/02 e 30/09/2002 (fls 39/40).
Para que se considerasse o que quer o contribuinte, contradizendo os referidos
elementos de prova, caberia a ele demonstrar, através de escrituração contábil, que os
lucros acumulados de outros períodos não lastrearam outras distribuições de lucros aos
sócios, que não aquela de 2004, ou não foram absorvidos por prejuízos.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001377/2007-80

Mantida, portanto, esta infração.
Do Exposto, voto por rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital